Tribunal: STF
Processo: RHC 241657
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Brendo Alves Gomes contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 884.601/TO (evento 54).



    O recorrente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I (motivo fútil) e IV (recurso que tornou difícil a defesa da vítima), do Código Penal c/c o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90) (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Aduz a ausência de enfrentamento das teses defensivas por parte da decisão de pronúncia. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, “o restabelecimento da liberdade do recorrente” e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 54).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, pois “o representado executou o crime de modo frio e desmedido, desferindo 03 (três) facadas em diferentes regiões do corpo, pelo que impossibilita a sobrevivência da vítima, de modo a indicar a periculosidade social/agressividade do agente”.



    3. Agravo regimental não provido.”



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Nessa senda, o juízo primevo verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, “consubstanciados, nos autos do Inquérito Policial n.º 0002777- 62.2022.8.27.2716, ante o Laudo Necroscópico da vítima, os depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como o interrogatório do acusado”. Além disso, “o delito de homicídio praticado pelo representado, às vistas de inúmeras pessoas, revelam acentuada gravidade concreta, uma vez que, como bem externado pela autoridade policial, demonstraram que o investigado não preza pela vida humana, bem como possui a certeza da inconsequência de seus atos, o que gera, por certo, intranquilidade à sociedade, bem como abala a credibilidade da sociedade no judiciário. Ainda, como se não bastasse, entendo que o representado executou o crime de modo frio e desmedido, desferindo 03 (três) facadas em diferentes regiões do corpo, pelo que impossibilita a sobrevivência da vítima, de modo a indicar a periculosidade social/agressividade do agente” (evento 9). 



    De acordo com a Corte local, “como visto, acertadamente o magistrado revisitou os fundamentos que o fizeram decretar a prisão preventiva, especialmente pela gravidade do delito acrescentando apenas a circunstância de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução, deve ser mantida a prisão preventiva, porquanto ainda remanescem os fundamentos da prisão cautelar. Portanto, não há que se falar em ilegalidade a configurar constrangimento ilegal, porquanto a prisão cautelar encontra-se exaustivamente fundamentada, de modo a manutenção da prisão preventiva lastreada na garantia da ordem foi devidamente anotada na decisão” (evento 4). 



    Ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “ao impor a segregação cautelar, salientou o Juízo de primeiro grau que “o delito de homicídio praticado pelo representado, às vistas de inúmeras pessoas, revela acentuada gravidade concreta, uma vez que, como bem externado pela autoridade policial, demonstraram que o investigado não preza pela vida humana, bem como possui a certeza da inconsequência de seus atos, o que gera, por certo, intranquilidade à sociedade, bem como abala a credibilidade da sociedade no judiciário. Ainda, como se não bastasse, entendo que o representado executou o crime de modo frio e desmedido, desferindo 03 (três) facadas em diferentes regiões do corpo, pelo que impossibilita a sobrevivência da vítima, de modo a indicar a periculosidade social/agressividade do agente (fl. 106, destaquei)” (evento 48). 



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024. 



Ministro FLÁVIO DINO



Relator